Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736442-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, EXPEDITO TEIXEIRA DE ARAUJO, EZEQUIAS MARTINS DE SOUSA, FELISBERTO DE OLIVEIRA FILHO, FELISMINO DE OLIVEIRA BARROS, FELIZARDO DA SILVA RODRIGUES, FERNANDO BARROZO, FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, FERNANDO LUIZ DOS SANTOS E SILVA, FERNANDO LUIZ FERREIRA, FERNANDO PAES DE SOUZA, FERNANDO POSSIDONIO DE ALMEIDA, FERNANDO ROCHA DA SILVA, FLAVIO GUILHERME DE ARAUJO LOPES, FLAVIO PEREIRA MATOS, FLAVIO SOARES FIGUEIREDO, FRANCIMAR RODRIGUES ALVES, FRANCIMAR VIANA DOS SANTOS, FRANCINALDO ARAUJO DE SOUZA, FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE DECISÃO O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019